Tribunal: TJDFT
Processo: 0724803-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. APREENSÃO DE 03 PORÇÕES DE 5,66G DE COCAINA, 17 PORÇÕES DE 33,68G DE COCAINA, 10 GARRAFAS DE 3968,00G DE LANÇA-PERFUME, 01 ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA, 110 MUNIÇÕES INTACTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DE PROVA OBTIDA MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. A tese do impetrante, de ilicitude da prova por violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, não foi submetida à apreciação da autoridade coatora, restando impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Não há ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem para o trancamento da ação penal, tampouco o reconhecimento da ilicitude da prova produzida.

3. In casu, as testemunhas policiais garantiram ter visto um menor adentrar e sair da residência onde, posteriormente, foram encontradas drogas e armas de fogo, localizando porções de cocaína onde havia avistado o infante esconder algo. Antes de ingressar na residência, a equipe pôde ver, por uma janela do imóvel, porções de cocaína e a substância conhecida como loló.

4. Reconhecida, assim, a existência de fundadas razões acerca da ocorrência de flagrante delito na residência, autorizando a entrada dos agentes públicos.

5. Não se reconhece flagrante ilegalidade da decisão que deferiu a busca e apreensão na casa do paciente, pois, justificada em prévias medidas investigativas a embasar a excepcionalização da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, inclusive com perícia papiloscópica

6. Habeas corpus admitido e ordem denegada para, não reconhecida a nulidade alegada, manter a ação penal em curso.